Tribunal: STF
Processo: RE 565717
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.     
   CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO A EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA 
   DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   283 DESTA NOSSA CORTE.
1. Ofensa à Carta Magna de 1988, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não 
   autoriza a abertura da via extraordinária.
2. Incidência da 
   Súmula 283 do STF. 
3. Agravo regimental desprovido.